Tribunal: STJ
Processo: 0456243-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053655 - MT(2025/0456243-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS.
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55182159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 82d589fd-f570-41e5-84ac-ff722beaa1e8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 82d589fd-f570-41e5-84ac-ff722beaa1e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053655 - MT(2025/0456243-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS.
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54876841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:58
Código de Controle do Documento: d4ce052f-b7b7-48a6-a398-697780a64faf

Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS PATRIK DA
SILVA MONTEIRO contra a decisão de fls. 232-235, que não conheceu do
habeas
.
corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o agravante não estava
cumprindo pena no regime aberto por ocasião da prisão e que nem "sequer foi
intimado a dar início ao cumprimento" da condenação anterior, apontando
equívoco na premissa fática utilizada para sustentar o risco de reiteração.
Argumenta que o decreto prisional não individualiza o periculum
em desconformidade com o
§§ 1o e 2o, do CPP, pois faltariam
libertatis,
art. 315,
dados atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da
lei penal.
Defende que a quantidade de droga apreendida seria reduzida e
destinada ao uso pessoal no estabelecimento comercial em que o paciente
estava, inexistindo instrumentos típicos do tráfico. Afirma, ainda, que o corréu
responde solto, o que evidenciaria que a prisão ocorreu com base apenas na
reincidência.
Expõe que a prisão cautelar não pode servir como punição
antecipada, que o fato é sem violência ou grave ameaça e que medidas
cautelares do
do CPP seriam suficientes, pleiteando a substituição da
art. 319
prisão por cautelares diversas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para revogar a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fl. 61, grifei):
De outro viés, o
reside no fato de que foi
periculum libertatis
apreendido no interior dos DOIS estabelecimentos comerciais do
flagrado Douglas, 05 (cinco) porções de substância semelhante
à maconha, além de 01 (uma) porção média da mesma
substância, e 01 (uma) sacola zip para embalagem, dentro de
Documento eletrônico VDA54876841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:58
Código de Controle do Documento: d4ce052f-b7b7-48a6-a398-697780a64faf

uma sacola em um cômodo lateral e AINDA outra porção média
de substância semelhante à maconha, fazendo-se assim, mais
que necessária à segregação do citado autuado, já que a
natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a
ordem pública. Ademais, em consulta aos sistemas do TJMT,
denota-se que o flagrado DOUGLAS é voltado a prática
delitiva, conforme registram os antecedentes criminais em
anexo, onde verifica- se que não se trata de fato isolado na
vida do citado autuado, pois ele é REINCIDENTE na prática
delitiva (executivo de pena no 2001244-49.2022.8.11.0042),
onde estava cumprindo pena no regime aberto, em razão da
ao ora em análise, portanto,
condenação por crime idêntico
preenche outro requisito de admissibilidade do decreto prisional
cautelar, conforme dispõe o II, do CPP.
[...]
art. 313,
Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública,
evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se
repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da
verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que
caracteriza a necessidade do decreto preventivo.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
Documento eletrônico VDA54876841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:58
Código de Controle do Documento: d4ce052f-b7b7-48a6-a398-697780a64faf

suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
)
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a leitura do decreto prisional revela
que, apesar de a quantidade de droga apreendida não ser expressiva, a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois,
segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente é reincidente e
estava em cumprimento de pena no regime aberto em razão de condenação por
crime idêntico.
Documento eletrônico VDA54876841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:58
Código de Controle do Documento: d4ce052f-b7b7-48a6-a398-697780a64faf

Registre-se que a fundamentação do decreto prisional residiu no risco
concreto de reiteração delitiva, sendo irrelevante, para esse fim, mensurar se a
reincidência é específica ou genérica.
Ademais, na recente alteração promovida no Código de Processo
Penal, o legislador determinou que, para a aferição da periculosidade do
agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à luz da existência de
outros inquéritos e ações penais em curso.
No caso dos autos, verifica-se situação ainda mais grave do que a
prevista no
§ 3o, IV, do CPP, uma vez que o paciente já possuía
art. 312,
condenação com trânsito em julgado e voltou a delinquir enquanto cumpria pena
no regime aberto.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto,
alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/9/2025;
988.088/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
1/7/2025,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
837.919/TO,
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
15/4/2024,
18/4/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
856.044/MG,
julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
813.662/RS,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
801.412/SP,
Documento eletrônico VDA54876841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:58
Código de Controle do Documento: d4ce052f-b7b7-48a6-a398-697780a64faf

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023;
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
771.854/ES,
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
188.488/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54876841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:58
Código de Controle do Documento: d4ce052f-b7b7-48a6-a398-697780a64faf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.655 / MT
Número Registro: 2025/0456243-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10179468220258110042 10199136520258110042 10332314720258110000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PITAGORAS PINTO DE ARRUDA
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
CORRÉU
: ELLERSON POCINO DE FIGUEIREDO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO : PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA55148506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 5ac7c708-7526-4e33-a444-3e88275135e3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 5ac7c708-7526-4e33-a444-3e88275135e3